Tribunal: TJMT
Processo: 0000802-36.2018.8.11.0082
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

0000802-36.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), VALDETE DO NASCIMENTO - CPF: 998.125.501-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE VIA PÚBLICA. DIREITO À MORADIA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública para determinar a desocupação de área integrante do sistema viário urbano do município de Várzea Grande/MT, ocupada irregularmente por particular, fixando obrigação de fazer e de não fazer, com multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente viável, à luz do direito fundamental à moradia e da legislação urbanística vigente, permitir a manutenção da ocupação irregular de bem público destinado à circulação urbana, e se há dever do Poder Público de promover a regularização fundiária da área ocupada.

III. Razões de decidir

3. O direito à moradia, embora fundamental, não prevalece sobre o caráter público de uso comum de bens como ruas, que são inalienáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de usucapião, nos termos dos
arts
. 99, I, 100 e 102 do CC e do art. 183, § 3º da CF/1988.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 619, reconhece que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, não gerando direito à indenização nem à retenção do imóvel.

5. A regularização fundiária urbana exige viabilidade técnica e respeito à função pública da área, o que não se verifica quando se trata de via de circulação urbana, cuja destinação coletiva é incompatível com o uso habitacional individual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ocupação irregular de via pública, integrante do sistema viário municipal, não gera direito à moradia, posse ou indenização, ainda que haja alegação de vulnerabilidade social.
2
. A regularização fundiária urbana não se aplica a áreas públicas cuja destinação legal e urbanística seja incompatível com uso habitacional.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Valdete do Nascimento
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 0000802-36.2018.8.11.0082, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

julgou procedentes os pedidos iniciais
.

Na origem, o Ministério Público sustentou que a requerida ocupava irregularmente parte da via pública denominada Rua G, no Loteamento Jardim Novo Horizonte, município de Várzea Grande/MT, utilizando-a com
ânimo de domínio
, em prejuízo à coletividade, comprometendo o sistema viário urbano e configurando ofensa ao meio ambiente urbanístico.

Após o devido trâmite, houve prolação de sentença, nos seguintes termos:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por conseguinte,
CONDENO
a parte requerida
VALDETE DO NASCIMENTO
, bem assim os eventuais sucessores:

2.1.1.

Na obrigação de fazer
, consistente na desobstrução e desocupação da Rua G, Loteamento Jardim Novo Horizonte, Município de Várzea Grande (MT), de modo que seja reinserida no sistema viário municipal. O cumprimento da presente obrigação deverá ser comprovado nos presentes autos no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

2.1.2.

Na obrigação de não fazer
, consistente em não promover qualquer outro fechamento ou ocupação na Rua G, Loteamento Jardim Novo Horizonte, Município de Várzea Grande (MT).

2.2.
Para o caso de descumprimento das obrigações descritas nos itens 2.1.1.
e
2.1.2., fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (mil
reais), conforme permissão legal do art. 536, §1º e 537, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante, representada pela Defensoria Pública, alega que reside no imóvel há mais de 20 anos com sua família, em situação de vulnerabilidade social, sustentando que a demolição da edificação comprometeria gravemente seu direito constitucional à moradia e à dignidade.

Sustenta, ainda, que a área é passível de
regularização fundiária urbana de interesse social (REURB-S)
, à luz da legislação federal e municipal vigente, o que inviabilizaria a aplicação imediata da ordem de desocupação.

Pleiteia, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da viabilidade de permanência no local e a determinação de regularização fundiária pela municipalidade.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, enfatizando a natureza jurídica de bem público da área ocupada, a inafastabilidade do interesse coletivo e a ausência de direito subjetivo à regularização fundiária em tais condições.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso
não
comporta
provimento.

O cerne da
controvérsia dos autos reside em verificar se é juridicamente possível, à luz do ordenamento jurídico vigente, reconhecer a legitimidade da ocu
pação de trecho de via pública,
integrante do sistema viário municipal
de Várzea Grande/MT,
por particular em situação de vulnerabilidade, diante da invocação do direito fundamental à moradia, e, em consequência, a manutenção da edificação irregular ou determinar ao ente público a adoção de providências de regularização fundiária urbana de interesse social.

Conforme restou incontroverso nos autos, a apelante edificou construção em trecho da antiga Rua “G” – hoje Rua São Pedro – no Loteamento Jardim
Novo Horizonte, município de Várzea Grande/MT. Trata-se de área pública, integrante do sistema viário municipal, consoante parecer técnico emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Parecer nº 336.986/2015), corroborado por laudo de vistoria
técnica realizado por equipe do JUVAM
.

Nos termos do art. 99
c/c art. 100
, do Código Civil, os bens de uso comum do povo, como ruas e praças, são inalienáveis, imprescritíveis e destinados à fruição coletiva.

Desde o registro do loteamento, a área em questão integrou o domínio público municipal
, nos termos do
art. 22 da Lei n.º 6.766/1979, não sendo suscetível de posse particular, tampouco de usucapião, por expressa vedação legal.

Ademais, consoante
reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, os
bens de uso comum do povo
, tais como ruas, praças e travessas, são
insuscetíveis de usucapião
, conforme expressa previsão do art. 102 do Código Civil e do art. 183, § 3º, da Constituição Federal, além de não admitirem ocupação ou apropriação particular a título precário ou definitivo.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido,
corporificada
na
Súmula 619
, que dispõe:
"A ocupação indevida de bem público conf
i
gura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”
.

É certo que a Constituição da República de 1988 consagra o direito à moradia como direito social fundamental
, nos termos de seu
art. 6º. Entretanto, esse direito não se sobrepõe, automaticamente, à função pública das vias urbanas, cuja destinação é o uso comum da coletividade.

O princípio da dignidade da pessoa humana, invocado pela apelante, deve ser interpretado em harmonia com outros valores constitucionais igualmente relevantes, dentre os quais se destaca o direito ao meio ambiente urbano equilibrad
o
e o princípio da legalidade administrativa.

A ocupação irregular de espaço público, ainda que motivada por carência habitacional, não autoriza a legitimação de condutas particulares à revelia do ordenamento jurídico e do interesse coletivo. A regularização fundiária urbana, nas modalidades previstas pela Lei n.º 13.465/2017, pressupõe a observância de requisitos técnicos e urbanísticos, a viabilidade da área e, sobretudo, a sua destinação compatível com o uso habitacional, o que, no caso dos autos, não se verifica, dado tratar-se de via integrante do sistema de circulação da cidade.

A ocupação do bem público sem título ou autorização válida não gera direito à indenização, mesmo que haja alegação de posse de boa-fé, na forma da jurisprudência consolidada do STJ.

Eventuais benfeitorias feitas à margem da legalidade não obrigam o poder público a indenizar ou manter a ocupação,
sob pena
de estimular condutas contrárias à ordem urbanística.

A sentença recorrida bem pontuou:

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (MT) logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, notadamente quanto à natureza de bem público da área descrita na inicial, consubstanciada em
via de circulação
, mais precisamente a
Rua G, Loteamento Jardim Novo Horizonte, Município de Várzea Grande (MT)
, bem assim a sua indevida ocupação pela parte requerida, sendo, inclusive, erigida uma residência no local, consoante se infere do
Parecer n. 336.986/2015
emitido pelo Superintendente de Regularização Fundiária do Município de Várzea Grande (MT). Vejamos (Id.
39163388, pág.
02/03):

A ocupação irregular foi confirmada pela parte requerida VALDETE DO NASCIMENTO, conforme consta do Termo de Audiência Extrajudicial contido no Id. 39163388, pág. 44.

Aliás, o Relatório de Vistoria constante no Id. 85174474 indica que o imóvel descrito na inicial permanece sendo ocupado, inclusive com indícios de obras recentes no local.

Desse modo, não há dúvidas de que a área descrita na inicial, situada na
Rua G, Loteamento Jardim Novo Horizonte, Município de Várzea Grande (MT)
, constitui bem público de
uso comum do povo, destinada
à instalação de via de circulação, devendo receber a proteção que a lei lhe destina, em decorrência da observância do princípio da indisponibilidade do interesse público.

Em
arremate
, não sendo possível admitir a consolidação de ocupação em bem público viário, tampouco impor ao Município a obrigação de regularizar situação fática incompatível com o ordenamento jurídico vigente
,
entendo
que
a sentença deve ser mantid
a por seus próprios fundamentos
. O direito à moradia deve ser perseguido por vias adequadas, dentro das políticas públicas legítimas de habitação social, e não pela via de ocupações ilegais.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
por

Valdete do Nascimento
, mantendo-se
integralmente a sentença de primeiro grau
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025